Tribunal: STF
Processo: Pet 12218
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio da Petição nº 63982/2024, a defesa do denunciado JOELSON SEBASTIÃO FREITAS requer o destaque e a retirada da pauta de julgamento da Sessão Virtual da 1ª Turma agendada para 31/5/2024 a 10/6/2024 (eDoc. 22).



    Alega, em linhas gerais, que ”em que pese o oferecimento de denúncia, encontra-se em análise perante a Douta Procuradoria-Geral da República pedido formulado pelo Defendente (PGR-00165057/2024, datado de 03/05/2024 à 10:06), que versa justamente sobre a necessidade de arquivamento do feito ou, na hipótese mais gravosa, o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, especialmente porque o Ministério Público, em dois momentos distintos da investigação, em 19/06/2023 e em 13/09/2023, nos autos da Pet nº. 11. 993”



    É o relatório. DECIDO.



    Imputa-se ao acusado a prática de 5 (cinco) crimes, em concurso de pessoas (art. 29, caput) e material (art. 69,caput, do CP), cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela, logo de início, a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Cumpre ressaltar, por fim, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual e de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente